Tribunal: TJES
Processo: 5003726-58.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-07-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. DETERMINAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA. PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. POSSIBILIDADE. DECRETO LEI 911/ 1969. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.A teor do que disposto no artigo 3º, caput e §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/ 1969, apenas com o decurso do prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar de busca e apreensão, sem que o devedor efetue o pagamento da integralidade da dívida pendente é que o credor fiduciário terá consolidada em seu patrimônio a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária, de modo que antes de tal período é perfeitamente possível impor a restrição fixada na decisão de primeiro grau.

2. Revela-se adequada a decisão vergastada ao impor a vedação de transferência do bem antes do decurso do prazo de purgação da mora (cinco dias contados da execução da liminar), haja vista que nesse período o devedor pode recuperá-lo mediante o pagamento da integralidade da dívida.

3. O C. STJ também possui entendimento consolidado em tal sentido, isto é, apenas após a consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, que se dá com a constatação da ausência de pagamento da dívida pelo devedor no prazo de cinco dias previsto no Decreto-Lei n. 911/1969, não é possível manter restrição ao direito do credor fiduciário relativa a alienação, transferência ou retirada do bem da Comarca.

4.A multa fixada possui caráter coercitivo, isto é, destina-se a forçar o cumprimento da obrigação de o veículo permanecer na Comarca pelo prazo de 05 dias após o cumprimento da liminar de busca e apreensão e, considerando que se trata de instituição financeira com grande poder econômico, revela-se proporcional e adequada.

5. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 24 de junho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003726-58.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: LUCAS GUIMARAES GOMES

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. DETERMINAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA. PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. POSSIBILIDADE. DECRETO LEI 911/ 1969. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.A teor do que disposto no artigo 3º, caput e §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/ 1969, apenas com o decurso do prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar de busca e apreensão, sem que o devedor efetue o pagamento da integralidade da dívida pendente é que o credor fiduciário terá consolidada em seu patrimônio a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária, de modo que antes de tal período é perfeitamente possível impor a restrição fixada na decisão de primeiro grau.

2. Revela-se adequada a decisão vergastada ao impor a vedação de transferência do bem antes do decurso do prazo de purgação da mora (cinco dias contados da execução da liminar), haja vista que nesse período o devedor pode recuperá-lo mediante o pagamento da integralidade da dívida.

3. O C. STJ também possui entendimento consolidado em tal sentido, isto é, apenas após a consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, que se dá com a constatação da ausência de pagamento da dívida pelo devedor no prazo de cinco dias previsto no Decreto-Lei n. 911/1969, não é possível manter restrição ao direito do credor fiduciário relativa a alienação, transferência ou retirada do bem da Comarca.

4.A multa fixada possui caráter coercitivo, isto é, destina-se a forçar o cumprimento da obrigação de o veículo permanecer na Comarca pelo prazo de 05 dias após o cumprimento da liminar de busca e apreensão e, considerando que se trata de instituição financeira com grande poder econômico, revela-se proporcional e adequada.

5. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003726-58.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: LUCAS GUIMARÃES GOMES

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares que nos autos da Ação de Busca e Apreensão registrada sob o nº 5012968-82.2023.8.08.0030 por ele ajuizada em face de LUCAS GUIMARÃES GOMES, deferiu a liminar de busca e apreensão do bem e estabeleceu proibição no sentido de que o veículo não poderia ser transferido para Comarca diversa antes de finalizado o prazo de 5 (cinco) dias contados da execução da liminar.

De início, convém ressaltar que a ausência de intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões não obsta o julgamento do presente recurso, sobretudo porque na origem ainda não restou efetivada a triangulação da relação processual pela citação do Requerido, ora agravado.

Analisando a situação posta a apreciação, notadamente o decisum recorrido, observo que o juízo de origem se manifestou nos seguintes termos:

“
(...) 1.Presentes os pressupostos sustentados na inicial, prova documental produzida com o exórdio, em especial aquela que comprova a relação jurídica alegada, o cálculo do débito e a notificação premonitória, defiro a liminar.

2.Proceda-se com a busca e apreensão, depositando-se o bem Marca: HONDA; Modelo: BIZ 125; Ano/Modelo: 2022/2023; Cor: BRANCA; Placa: SFS6I18; Chassi: 9C2JC4830PR023292 e Renavam: 01331756020, com o representante legal do autor; determino ao oficial de justiça apor no auto de apreensão do veículo, um relato circunstanciado das condições internas e externas do automóvel.

3.Cinco dias após executada a liminar consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do autor, cabendo às repartições competentes, se for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado (art. 3º, § 1º do DL 911/69 alterado pelo art. 56 da Lei 10.931/04), salvo se, neste prazo, o (a) devedor (a) quitar o débito.

4.Cite-se a ré para responder, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, dando-lhe ciência, ainda, de que, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá pagar a integralidade da dívida pendente, conforme os valores apresentados pelo autor (acrescidos de custas e honorários advocatícios de 10% do valor da dívida), reavendo o bem livre de ônus (art. 3º, §§ 2º e 3º do DL 911/69 alterado pelo art. 56 da Lei 10.931/04).

5.Advirto ainda a parte ré que eventual depósito judicial deverá ser realizado, obrigatoriamente, em uma das agências do BANESTES – Banco do Estado do Espírito Santo, conforme disposto nas Leis Estaduais n° 4.569/91 e 8.386/06, sob pena de violação ao princípio da cooperação (art. 6° do Código de Processo Civil), bem como caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, inciso IV, c/c §§ 1° e 2° do Código de Processo Civil).

6.Fica advertida a parte autora e o depositário fiel que é vedada a transferência do objeto desta demanda para comarca diversa antes de decorrido o prazo para pagamento, conforme item 3 da presente decisão, sob pena de multa de R$ 10.000,00, sem prejuízo das demais sanções.

7.Faculto a utilização, caso necessário, de força policial e arrombamento para o devido cumprimento da liminar, devendo o Oficial de Justiça certificar o ocorrido, bem como as circunstâncias que justificarem esta medida.

8.Caso as partes apresentem declaração de imposto de renda nos autos para fins de análise de pedido de assistência judiciária gratuita, proceda-se à Secretaria com a inclusão de sigilo nos referidos documentos, tornando-os visíveis somente para as partes do presente feito.

9.Não havendo previsão legal para impostação de sigilo ao feito, rejeito tal pedido.

10.Utilize-se cópia da presente como mandado.

11. Intimem-se. Cumpra-se.”

E após analisar os documentos colacionados aos autos de origem, não vislumbro razões a reformar a decisão a quo, na medida que, ao contrário do que defendido pelo Agravante, basta uma breve leitura do artigo 3º, caput e §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/ 1969 para que se constate que apenas com o decurso do prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar de busca e apreensão, sem que o devedor efetue o pagamento da integralidade da dívida pendente é que o credor fiduciário terá consolidada em seu patrimônio a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária, de modo que antes de tal período é perfeitamente possível impor a restrição fixada na decisão de primeiro grau.

Desse modo, revela-se adequada a decisão vergastada ao impor a vedação de transferência do bem antes do decurso do prazo de purgação da mora (cinco dias contados da execução da liminar), haja vista que nesse período o devedor pode recuperá-lo mediante o pagamento da integralidade da dívida.

Nesse sentido, os precedentes deste E. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. MANUTENÇÃO DO BEM ATÉ O PRAZO PARA A PURGAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO. 1. Como se sabe, segundo o entendimento do Colendo STJ, nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida. entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária (RESP 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014). 2. Neste diapasão, certo é que a purgação da mora, atualmente, somente tem cabimento mediante o depósito integral das parcelas vencidas e vincendas, conforme previsão do § 2º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, que deverá ser efetuada no prazo de 05 (cinco) dias, contado da execução da liminar de busca e apreensão. 3. Contudo, decorrido o prazo de 05 (cinco) dias sem a purgação da mora, o qual se inicia a partir do cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, e não da efetiva citação nos referidos autos, o devedor perderá a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem, que passará a pertencer ao patrimônio do credor fiduciário. 4. Dessa forma, nas ações de busca e apreensão, é plenamente razoável que o veículo permaneça na Comarca do devedor fiduciário, porém apenas durante o prazo de purgação da mora, diante da possibilidade de recuperação do bem pelo devedor. 5. Todavia, decorrido o prazo, o credor fiduciário não pode sofrer restrição em relação ao bem, podendo providenciar sua remoção ou venda, diante da ausência de vedação legal para tais atos. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 5006857-75.2023.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Publ. 19/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/69. PROIBIÇÃO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme determina o art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69, após o fim do prazo de 5 (cinco) dias para que o devedor purgue a mora, restarão concretizadas a posse e a propriedade do bem em favor do credor. 2. Este egrégio Tribunal tem entendido que deferida a liminar nos autos da ação de busca e apreensão e observados os requisitos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, o bem que se busca apreender não tem que obrigatoriamente permanecer nos limites da Comarca onde tramita o processo. (TJES, Agravo de Instrumento, 048189000416, Relator: DES. FaBIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 27/03/2018). 3. Desse modo, indevida a restrição determinada na decisão objurgada, tendo em vista que, consolidada a propriedade do veículo em favor do banco, este pode remover ou vender o bem, diante da ausência de vedação legal para tais atos. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AI 0002493-48.2019.8.08.0013; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 15/03/2021; DJES 06/05/2021)

O C. STJ também possui entendimento consolidado em tal sentido, isto é, apenas após a consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, que se dá com a constatação da ausência de pagamento da dívida pelo devedor no prazo de cinco dias previsto no Decreto-Lei n. 911/1969, não é possível manter restrição ao direito do credor fiduciário relativa a alienação, transferência ou retirada do bem da Comarca. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO. PROIBIÇÃO DA PARTE AUTORA DE ALIENAR, TRANSFERIR OU RETIRAR O BEM DA RESPECTIVA COMARCA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, ATÉ O TÉRMINO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CASO O DEVEDOR NÃO PAGUE A INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, CONTADO DA EXECUÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA, HAVERÁ A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA DO BEM EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. ART. 3º, CAPUT E §§ 1º E 2º, DO DECRETO-LEI N. 911/1969. VIOLAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE REGEM A MATÉRIA, ALÉM DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO CREDOR. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO PROVIDO. 1. A questão debatida no presente Recurso Especial consiste em saber se, após o deferimento da medida liminar em ação de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, é possível determinar que a parte autora (credor) se abstenha de alienar, transferir ou retirar o bem da respectiva Comarca sem autorização do Juízo, até o encerramento do feito. 2. Nos termos do art. 3º, caput e §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969, após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. No entanto, caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor. 3. Nessa linha de entendimento, havendo a consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, em razão do não pagamento da dívida pelo devedor no prazo estabelecido no Decreto-Lei n. 911/1969, não se revela possível impor qualquer restrição ao direito de propriedade do credor, sendo descabida a determinação no sentido de que a parte autora somente possa alienar, transferir ou retirar o bem da Comarca com autorização do Juízo. 3.1. Com efeito, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, de impor restrições à remoção e alienação do bem até o término da ação de busca e apreensão, mesmo após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, ofende não só a sistemática prevista no art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969, mas, também, acarreta nítida violação ao direito de propriedade do recorrente. 3.2. Ademais, ao contrário do que consignou o acórdão recorrido, a possibilidade de livre disposição do bem pelo credor fiduciário, após a consolidação da propriedade em seu favor, não viola os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, porquanto o próprio legislador já estabeleceu a forma de compensar o devedor no caso de julgamento de improcedência da ação de busca e apreensão, quando o bem já tiver sido alienado, determinando, nos §§ 6º e 7º do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969, a condenação do credor ao pagamento de multa em valor considerável - 50% do valor originalmente financiado devidamente atualizado -, além de perdas e danos. 4. Recurso Especial provido. (STJ; REsp 1.790.211; Proc. 2019/0001578-7; MS; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg. 02/04/2019; DJE 04/04/2019)

No tocante ao valor das astreintes, não vislumbro excesso na fixação, uma vez que a multa se destina a garantir o cumprimento da obrigação consignada ao final da decisão que concedeu a tutela provisória de urgência em benefício do Agravante.

Registre-se, posto que relevante, que a multa fixada possui caráter coercitivo, isto é, destina-se a forçar o cumprimento da obrigação de o veículo permanecer na Comarca pelo prazo de 05 dias após o cumprimento da liminar de busca e apreensão e, considerando que se trata de instituição financeira com grande poder econômico, revela-se proporcional e adequada.

No mesmo sentido, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO DE ASTREINTE PELO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA COM BASE EM ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2. Na linha dos precedentes desta Corte é possível, de fato, modificar o valor das astreintes em grau de Recurso Especial quando ele se revelar manifestamente excessivo ou irrisório. 3. Contudo, a razoabilidade e a proporcionalidade da multa cominatória devem ser verificadas no momento em que fixada, levando-se em conta o seu valor diante da ordem judicial a ser cumprida, e não o montante da obrigação principal ou o total consolidado pela desobediência do devedor. Precedentes. 4. No caso dos autos, não há como afirmar que o valor da multa cominada foi excessivo, tendo em vista a capacidade econômica da instituição financeira contra quem dirigida e também a natureza da obrigação assinalada. 5. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-REsp 1.931.697; Proc. 2021/0102938-2; RJ; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 17/08/2022)

Assim deve ser negado provimento ao recurso interposto pela Instituição Financeira recorrente.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 24 a 28/06/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão Virtual de 24/6/2024 a 28/6/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões